Tribunal: STF
Processo: ADI 7596
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO AMBIENTAL E COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELO BRASIL NO ACORDO DE PARIS SOB A CONVENÇÃO-QUATRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA DO CLIMA. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. POLÍTICA NACIONAL DE BIOCOMBUSTÍVEIS (RENOVABIO). LEI N. 13.576/2017. REDUÇÃO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA. METAS COMPULSÓRIAS INDIVIDUAIS ATRIBUÍDAS AOS DISTRIBUIDORES DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS. EMISSÃO DE CRÉDITOS DE DESCARBONIZAÇÃO (CBIOS). ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DO POLUIDOR-PAGADOR, DA LIVRE INICIATIVA, DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO PROGRAMA RENOVABIO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ações diretas de inconstitucionalidade propostas pelos Partidos Renovação Democrática (PRD) e Democrático Trabalhista (PDT) contra dispositivos da Lei n. 13.576/2017, que instituiu a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio), bem como contra normas infralegais correlatas. Sustenta-se que a imposição exclusiva de metas de descarbonização aos distribuidores de combustíveis fósseis violaria os princípios constitucionais da isonomia, do poluidor-pagador, da livre iniciativa, da livre concorrência e da proporcionalidade, além de desvirtuar os compromissos ambientais assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris.



    2. Alega-se, ainda, que a modelagem do RenovaBio teria imposto ônus desarrazoado e desproporcional aos distribuidores de combustíveis fósseis, na medida em que são responsáveis por apenas 0,39% das emissões de gases de efeito estufa durante o ciclo de vida dos combustíveis, deixando, por outro lado, de atribuir obrigações equivalentes a produtores e importadores de biocombustíveis, emissores primários dos Créditos de Descarbonização (CBIOs).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se os dispositivos impugnados da Lei n. 13.576/2017, que atribuem aos distribuidores de combustíveis fósseis metas compulsórias de descarbonização, violam os princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência, do poluidor-pagador, da proporcionalidade e da defesa do consumidor, e se desrespeitam os compromissos internacionais firmados pelo Brasil no Acordo de Paris.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. As ações foram propostas por partidos políticos com representação no Congresso Nacional, legitimados universais para o controle concentrado de constitucionalidade.



    5. O RenovaBio, instituído pela Lei n. 13.576/2017, concretiza compromissos internacionais de mitigação de gases de efeito estufa assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris, consubstanciando política pública voltada à transição energética e à sustentabilidade ambiental.



    6. A imposição de metas de descarbonização aos distribuidores de combustíveis fósseis não afronta o princípio da isonomia, pois o critério de diferenciação – comercialização de combustíveis de origem fóssil – é objetivo e diretamente vinculado ao propósito da norma.



    7. O princípio do poluidor-pagador é observado na medida em que o ônus da política ambiental recai verdadeiramente sobre os consumidores que optam por combustíveis fósseis.



    8. A disciplina legal não ofende os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, uma vez que o programa estabelece regras uniformes para todos os distribuidores de combustíveis fósseis, que repassam os custos da política ambiental aos consumidores.



    9. Inexiste desproporcionalidade ou confisco nas sanções previstas para o descumprimento das metas, as quais se inserem na margem de conformação legislativa e administrativa conferida ao poder público para concretizar políticas ambientais.



    10. O STF reafirma a jurisprudência segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao legislador na formulação de políticas públicas, salvo manifesta violação constitucional, inexistente no caso.



    11. O cumprimento das metas do RenovaBio coaduna-se com o dever estatal de proteção ambiental (CF/1988, art. 225) e com a promoção do desenvolvimento sustentável, compatibilizando livre iniciativa e tutela ambiental.



    IV. DISPOSITIVO



    12. Ações diretas de inconstitucionalidade conhecidas e pedidos julgados improcedentes, para confirmar a presunção de constitucionalidade dos dispositivos legais impugnados.